Tribunal: TJES
Processo: 5000769-61.2024.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000769-61.2024.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JUMARA AUGUSTA FURLAN
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5000769-61.2024.8.08.0040

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRID
A
:
JUMARA AUGUSTA FURLAN
.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONFECÇÃO DO TOI EM DESACORDO COM AS NORMAS REGULADORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA VERIFICAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. DÉBITO INEXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., em face d
a
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade d
o Termo de Ocorrência e Inspeção n.º
9496893
e
os débitos deles correntes, em razão da irregularidade no procedimento administrativo executado pelo recorrente.

2. Em suas razões recursais,
o
recorrente sustenta, em síntese, preliminar de incompetência dos Juizados Especiais
e,
no mérito, que o TOI n.º

9496893
fo
i
lavrado em conformidade com as resoluções da ANEEL, sendo, portanto, válido os débitos dele decorrente, uma vez que presumidamente verdadeiro os atos administrativos praticados.

3. Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em razão de necessidade de produção de prova pericial
, haja vista que,
in casu
, a análise do cado em testilha é puramente documental, sendo suficientes os elementos carreados aos autos para o deslinde da ação.

4
. D
estaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC.

5. Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem ao reconhecer a abusividade na cobrança dos valores não computados durante o uso do serviço, haja vista que é dever da recorrente realizar vistoria periódica, garantindo-se o pleno funcionamento do medidor de energia, sendo o contrário falha na prestação dos serviços, nos moldes do art. 14 do CDC.

6. Ademais, constata-se que o TOI
objeto dos autos
, assim como os demais documentos carreados aos autos, não possuem os elementos necessários para que a cobrança do suposto consumo irregular restasse legítima.
A
titular da instalação não acompanhou a apuração e não se verifica sua assinatura,
assim como não restou demonstrado que
a entrega da notificação
ocorreu dentro d
o prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto a Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL, razão pela qual verifica-se a violação ao contraditório e ampla defesa.

7. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária (AgRg no AREsp 521.111/SP). E, “
em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(REsp 1412433/RS).

8. Resta, portanto, configurada a violação do procedimento previsto no art. 129 da Resolução 414/2010 e art. 72 da Resolução 456/2000, ambas da ANEEL, pelo que reputo indevido os débitos oriundos do TOI objeto dos autos.

9. Em face dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, isto é, do proveito econômico obtido com o cancelamento do débito, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)